Tribunal: TJMT
Processo: 0015446-03.2013.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALDEMIRO ALVARO E SILVA - CPF: 152.174.501-34 (RECORRENTE), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROSEMEIRE BRITO DA SILVA - CPF: 452.831.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ALDEMIRO ALVARO E SILVA (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Dra. Márcia Borges S. Campos Furlan: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA REGULAR. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. URV. LIQUIDAÇÃO ZERO. CARREIRA RESTRUTURADA. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 90056975.

2. A perícia contábil realizada nesses autos concluiu pela existência de recomposição salarial em quantia superior ao percentual de 11,98%, ocasionando a “liquidação zero”, fato que não ofende a coisa julgada, tampouco, ocasiona a nulidade da perícia.

3. Trata-se de cumprimento de sentença em que o Recorrente ESPÓLIO DE ALDEMIRO ALVARO E SILVA postula a liquidação de sentença objetivando o recebimento de eventual crédito de URV, em desfavor do Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO.

4. É inegável que as carreiras no Estado de Mato Grosso passaram por restruturação pela Lei 6.528 de 15/09/1994.

5. Outrossim, é entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a restruturação da carreira dos Servidores Públicos, ocasionou a correção inflacionária pela perda decorrente da conversão da moeda URV.

6. De igual norte, essa Turma Recursal Única editou a Súmula 10 e 11, que prevê o marco prescricional para a cobrança de eventual crédito inflacionário, quando da restruturação da carreira.

7. Nesse sentido, a perícia técnica realizada nesse feito em que reconheceu a ausência de diferenças salariais, já que ocorreu a recomposição no período, portanto, o Recorrente não possui qualquer crédito a receber a título de diferença inflacionária pela URV.

8.
Sentença extintiva mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno o Recorrente ESPÓLIO DE ALDEMIRO ALVARO E SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator